Tribunal: TJES
Processo: 5005192-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016542-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA DO CARMO ALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14518413, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por MARIA DO CARMO ALVES contra BANCO PAN S.A alegando que foi vítima de celebração de contratos de empréstimo e cartão consignado sem seu consentimento, gerando descontos indevidos em sua aposentadoria”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a nulidade dos contratos nº 393184354-8, 793184356-4 e 793184355-6, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência (ID 63082103);
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, além de eventuais valores descontados no decorrer da ação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14518415 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a validade do contrato e postula pela improcedência da ação ou pela redução da indenização arbitrada.

Contrarrazões no id 14518418.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou divergências importantes nos contratos apresentados pelo Recorrente nos id 14518399, indicando tratar-se de fraude. Vejamos trecho do
decisum
:

“
No presente caso, constato que os contratos apresentados pelo promovido (ID 66160248) contêm diversas informações que divergem dos dados da promovente, incluindo: endereço localizado no Rio de Janeiro, telefone com DDD 21 e endereço de e-mail pertencente a terceiro desconhecido. Ademais, observa-se que a mesma foto/selfie foi utilizada em todas as contratações, sem qualquer variação, e não há qualquer comprovação de que os valores contratados foram creditados em conta bancária de titularidade da promovente.
”

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Além disso, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Por fim, o valor da condenação (R$ 5.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes e estar segundo o que comumente é praticado pelo Poder Judiciário deste Estado.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixanto estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)